Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712644-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA. Agravado(s) FERNANDA MANDELLI LINDENBERG Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasiliainvest Fomento Mercantil Ltda. contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 57957937 dos autos de referência) que, nos autos da execução ajuizada pela ora agravante em desfavor de Fernanda Mandelli Lindenberg (processo n. 0704658-27.2018.8.07.0001), indeferiu os pedidos i) de requisição de informações ao Centro Odontológico Centrovida quanto à atuação, vínculo e percepção de valores pela executada, nos moldes do art. 378 do CPC; e ii) de intimação da devedora para indicar bens à penhora e esclarecer sobre a atual situação das pessoas jurídicas de que é sócia. Em razões recursais (Id 16158797), a agravante requer, em suma, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e intimar a agravada para indicar bens passíveis de penhora, bem como intimar a pessoa jurídica “Centrovida para que forneça informações sobre o vínculo mantido com a executada recorrida, exibindo a documentação pertinente”. Preparo recolhido (Id 16162650). Requerimento liminar não foi formulado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id 20566742). É o relatório do necessário. Decido. Por motivo de foro íntimo, com supedâneo no art. 145, § 1o[1], do CPC, DECLARO minha suspeição para apreciar e julgar o presente agravo de instrumento. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. (...)